Tribunal: TJMT
Processo: 1010398-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010398-74.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: José Benedito da Silva
Impetrada: Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Benedito da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Em síntese, a impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, posto que se encontra encarcerado há mais de 149 (cento e quarenta e nove) dias, sem que haja previsão para o início da instrução processual.
Assevera, outrossim, que o feito aguarda a citação da corré Fátima Maria Rodrigues, que não foi localizada, e que a defesa do paciente postulou o desmembramento do feito, contudo o pedido ainda não foi examinado, situação que torna “totalmente desproporcional e injusto o encarceramento do Paciente, ferindo veemente o princípio da razoabilidade”.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da custódia, com a expedição de alvará de soltura, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 90769472).
Junta documentos (Ids. n. 90769499 a 90780952).
Em razão da ausência justificada do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, o presente feito eletrônico veio concluso ao meu gabinete para apreciação na condição de relator substituto.
É o relatório.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na prefacial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso. Além do mais, não se pode olvidar que os prazos indicados na lei de regência servem apenas como parâmetros gerais, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Demais disso, é imperioso registrar que as afirmações deduzidas pela impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados, na fase liminar, certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual são imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo desta Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas na exordial.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal